Tribunal: TJDFT
Processo: 0710682-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS DAS PARCELAS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. MÁ-FÉ POR PARTE DA EMPRESA RÉ. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO BANCO RÉU. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de conhecimento ajuizada por consumidora em desfavor empresa prestadora de serviços estéticos e do banco administrador de cartão de crédito. O d. Magistrado sentenciante determinou a suspensão dos descontos das parcelas relativa ao contrato nas faturas de cartão de crédito, após o cancelamento dos serviços contratados, e condenou a empresa ré na obrigação de restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A autora, no recurso de apelação interposto, postula a condenação do banco administrador do cartão de crédito, de forma solidária, à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento da indenização por danos morais. Postula, ainda, a majoração da verba indenizatória arbitrada. A empresa ré, pleiteia o afastamento de sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais e da obrigação de restituir em dobro o montante desembolsado pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se houve configuração de dano moral indenizável em decorrência da manutenção das cobranças de parcelas em faturas de cartão de crédito após o cancelamento do contrato de prestação dos serviços; (ii) estabelecer se estariam presentes os pressupostos para a condenação da empresa ré à repetição em dobro do indébito; (iii) determinar se o banco que administra o cartão de crédito deve responder, de forma solidária, por danos decorrentes do descumprimento de obrigação pactuada no contrato que deu origem à operação de financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com o artigo 927 do Código Civil, para que fique configurado o dever de indenizar, deve a parte prejudicada demonstrar a ocorrência de dano derivado de ato ilícito.
3.1. O descumprimento contratual, por si só, não configura circunstância apta a ensejar danos de ordem moral passíveis de indenização.
3.2. A cobrança indevida de valores, sem que fique caracterizado comprometimento da subsistência do devedor ou de sua família, não tem o condão de causar danos morais indenizáveis.
4. Para fins de imposição da obrigação de ressarcimento em dobro do indébito, faz-se necessária a comprovação do efetivo pagamento, da cobrança indevida e da inexistência de engano justificável por parte do credor ao exigir o pagamento, na forma prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
4.1. Observado, no caso concreto, que a empresa ré, de forma maliciosa, deixou de comunicar o cancelamento dos serviços cujo pagamento foi realizado via cartão de crédito, sem promover o ressarcimento do valor desembolsado pela consumidora, retardando a solução extrajudicial da questão por vários meses, até a instauração de sua recuperação judicial, mostra-se configurada a má-fé apta a justificar a sua condenação ao ressarcimento em dobro do indébito.
5. A administradora do cartão de crédito não integra a relação comercial estabelecida entre o consumidor e o fornecedor do produto ou serviço, uma que se limita a disponibilizar meio de pagamento do preço pactuado pelas partes contratantes.
5.1. Tendo em vista que o cancelamento do negócio jurídico que ensejou a operação financeira não foi comunicado ao banco que administra o cartão de crédito, não há como lhe ser imposta, em caráter solidário, a obrigação de restituir em dobro os valores descontados nas faturas emitidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação interposto pela autora conhecido e não desprovido. Recurso de apelação interposto pela empresa ré conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O mero descumprimento contratual, desacompanhado de elementos de prova aptos a demonstrar a efetiva ofensa à honra objetiva ou subjetiva da parte prejudicada pelo inadimplemento, não configura dano moral indenizável.
2. Em se tratando de cobrança indevida, e caracterizada a má-fé por parte do pretenso credor, tem-se por cabível a repetição em dobro do indébito.
3. A administradora de cartão de crédito não responde solidariamente por danos decorrentes do descumprimento de obrigações pactuadas no negócio jurídico que deu ensejo à operação financeira.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VI, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2o e 86, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 8a Turma Cível APC no 0718565-75.2023.8.07.0007, Rel. Des. José Firmo Reis Soub; APC no 0709730-44.2022.8.07.0004, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado; APC no 0706413-52.2024.8.07.0009, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; APC no 0004941-28.2017.8.07.0001, 8a Turma Cível, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima; AGI no 0709685-81.2024.8.07.0000, 7a Turma Cível, Rel. Desa. Sandra Reves.